Tribunal: TJMT
Processo: 1003724-18.2025.8.11.0040
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003724-18.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), DIOGO PEREZ LUCAS DE BARROS - CPF: 124.034.217-90 (ADVOGADO), DANIELI BELLE MACHADO - CPF: 843.943.661-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO TEMPESTIVO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE JUNTADA IMEDIATA DO COMPROVANTE. FORMALISMO EXCESSIVO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que cancelou a distribuição de ação de cobrança, com fundamento no art. 290 do CPC, sob o argumento de ausência de recolhimento das custas iniciais, não obstante o pagamento tenha sido realizado tempestivamente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o cancelamento da distribuição do feito quando demonstrado que as custas iniciais foram recolhidas dentro do prazo legal, ainda que o comprovante não tenha sido juntado oportunamente aos autos por falha administrativa.

III. Razões de decidir

3. O art. 290 do CPC autoriza o cancelamento da distribuição apenas quando inexistente o efetivo recolhimento das custas no prazo legal, não se confundindo ausência de pagamento com ausência momentânea de comprovação nos autos.

4. Comprovado que as custas foram regularmente pagas e vinculadas ao processo dentro do prazo, revela-se indevido o cancelamento da distribuição fundado em formalismo dissociado da realidade fática.

5. A solução que extingue o feito nessas circunstâncias afronta os princípios da primazia da resolução do mérito e da efetividade da prestação jurisdicional, consagrados no Código de Processo Civil de 2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

“Comprovado o recolhimento tempestivo das custas iniciais, ainda que o respectivo comprovante não tenha sido juntado aos autos no momento oportuno, é indevido o cancelamento da distribuição do feito, devendo prevalecer a primazia da decisão de mérito e a efetividade da prestação jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 4º e 290.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1023525-39.2022.8.11.0002, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 09.11.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que determinou o cancelamento da distribuição do processo nº 1003724-18.2025.8.11.0040, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, em razão da suposta ausência de recolhimento das custas iniciais.

Na origem, o apelante ajuizou ação de cobrança em face de
DANIELI BELLE MACHADO
, pleiteando o recebimento da quantia de R$ 115.138,46 (cento e quinze mil, cento e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos), decorrente de contrato de crédito inadimplido pela ré.

O magistrado de primeiro grau determinou a intimação do autor para recolhimento das custas iniciais. Posteriormente, sem certificação nos autos acerca do cumprimento da determinação, proferiu sentença determinando o cancelamento da distribuição do feito, com fundamento no art. 290 do CPC.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que efetuou o pagamento das custas iniciais tempestivamente, em 27/03/2025, dentro do prazo legal de 15 dias, conforme comprovante anexado ao recurso. Alega que, por equívoco administrativo, não houve a imediata juntada do comprovante aos autos, embora o valor tenha sido regularmente arrecadado e vinculado ao processo, conforme registro no sistema de arrecadação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Argumenta que a sentença, embora formalmente fundamentada, desconsiderou fato essencial: o pagamento tempestivo das custas, ainda que ausente o comprovante nos autos naquele momento. Invoca o princípio da efetividade da prestação jurisdicional e da primazia das decisões de mérito, sustentando que o recolhimento das custas, ainda que não certificado de imediato, não poderia justificar a extinção do feito.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastando a extinção do processo, restabelecendo a distribuição do feito e assegurando o prosseguimento regular da ação de cobrança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que determinou o cancelamento da distribuição do processo nº 1003724-18.2025.8.11.0040, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, em razão da suposta ausência de recolhimento das custas iniciais.

Pois bem. O
recurso merece conhecimento, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade do cancelamento da distribuição do feito por ausência de recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC, quando, na realidade, o pagamento foi efetuado tempestivamente, mas o comprovante não foi juntado aos autos no momento oportuno.

Dispõe o art. 290 do Código de Processo Civil:

"Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias."

No caso em análise, verifica-se que o apelante foi intimado para efetuar o pagamento das custas iniciais e, conforme comprovante anexado ao recurso, realizou o pagamento em 27/03/2025, dentro do prazo legal de 15 dias.

Contudo, por equívoco administrativo, não houve a imediata juntada do comprovante aos autos, o que levou o magistrado a quo a determinar o cancelamento da distribuição do feito, sem que houvesse prévia certificação nos autos quanto ao efetivo recolhimento ou não das custas.

O comprovante de pagamento anexado ao recurso demonstra que as custas foram devidamente recolhidas e vinculadas ao processo, conforme registro no sistema de arrecadação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal tem se orientado no sentido de que, havendo o efetivo recolhimento das custas dentro do prazo legal, ainda que o comprovante não tenha sido juntado aos autos no momento oportuno, deve-se privilegiar a efetividade da prestação jurisdicional e a primazia das decisões de mérito, afastando-se o cancelamento da distribuição.

Nesse sentido, cito precedente desta Corte:

"
APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A. APELADOS: AGROFERRAGENS DO CAETANO - EIRELI, ROSÂNGELA
MORAES DE SOUZA e ROBERTO CAETANO DE SOUZA. EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - CUSTAS PAGAS - NÃO JUNTADAS AOS AUTOS - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DO PROCESSO E DA PROLAÇÃO DE DECISÕES DE MÉRITO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO. A teor do art. 290 do CPC/15, o não recolhimento das custas iniciais implica no cancelamento da distribuição do feito, contudo, considerando as especificidades dos autos e tendo sido já recolhidas as custas iniciais, prestigia-se a efetividade da prestação jurisdicional e a primazia da prolação das decisões de mérito. Desse modo, deve ser anulada a sentença para que os autos retornem à Comarca de origem seu regular processamento."
(TJMT, 1023525-39.2022.8.11.0002, MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022)

O Código de Processo Civil de 2015 consagra, em seu art. 4º, o princípio da primazia da resolução de mérito, estabelecendo que
"as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa"
. Tal princípio orienta que o processo deve ser conduzido de modo a privilegiar a análise do mérito, afastando-se formalismos excessivos que impeçam a efetiva prestação jurisdicional.

No caso em tela, o cancelamento da distribuição do feito, quando comprovado o tempestivo recolhimento das custas, ainda que a posteriori, configura formalismo excessivo que vai de encontro aos princípios norteadores do processo civil contemporâneo.

Ademais, o art. 932, inciso V, alínea "a", do CPC, autoriza o relator a dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento, uma vez comprovado o tempestivo recolhimento das custas iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026